Tribunal: TJDFT
Processo: 0722388-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO DE CONTRATO PELA OPERADORA. DIREITO DE MIGRAÇÃO SEM CARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que os requisitos autorizadores da tutela pleiteada pela agravante estão presentes.
2. A restrição contida no art. 3o, da Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU n. 19, que limita a obrigação de disponibilizar plano de saúde individual ou familiar em caso de cancelamento do plano, apenas às operadoras que oferecem planos individuais ou familiares, não se revela compatível, em uma análise prévia, com o sistema da Lei n. 9.656/98, extrapolando o seu âmbito meramente regulamentar, o que denota a probabilidade do direito do agravante.
3. Quanto ao requisito da urgência da medida, diante da idade avançada do agravante, que conta com idade superior a 80 (oitenta) anos, e do atual contexto de pandemia decorrente do agente patogênico SARS-CoV-2, a resilição do contrato de plano de saúde poderia desassistir o segurado em momento de notória crise sanitária, com recrudescimento do risco à sua saúde e integridade física.
4. A par de tal quadro, presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, afigura-se viável a reforma da r. decisão agravada, para determinar a manutenção dos termos do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, assegurando a permanência do agravante no plano de saúde fornecido pela agravada.
5. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.